Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se necessário o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. Por se tratar de medida de natureza cautelar, sua decretação exige a demonstração de risco atual ou iminente, com necessária contemporaneidade entre o perigo a ser afastado e a medida pleiteada, circunstância não verificada no caso.
5. No caso, a noticiada violação de domicílio, conquanto inequivocamente desconfortável e possivelmente criminosa, não implica perigo real e evidente à ofendida, notadamente por se tratar de fato isolado, sem violência física ou grave ameaça. Quanto à difamação, a vítima não descreveu fatos ofensivos à sua honra que estivessem sendo ilicitamente propagados pelo ex-companheiro, mas limitou-se a dizer que ele estaria falsamente afirmando que ela estaria em outro relacionamento. Destarte, o reclamado afastou-se voluntariamente do imóvel em que residia, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do divórcio entre as partes.
6. Embora o artigo 19, § 4o, da Lei n. 11.340/2006 estabeleça o deferimento de medidas protetivas a partir do depoimento da vítima, tal dispositivo não afasta o necessário juízo de avaliação de risco pela autoridade judiciária. Ausente situação concreta de risco, mostra-se legítimo o indeferimento das medidas protetivas.
IV. Dispositivo:
7. Reclamação improcedente.